Tribunal: TJPA
Processo: 0006340-80.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006340-80.2011.8.14.0301

APELANTE: PEDRO DA SILVA MONTEIRO, MARCO ANTONIO DA COSTA FARIAS, ALINE NAZARETH OLIVEIRA HOLLANDA, OTTO HENRIQUE DIAS WIRTZ, ARMANDO SOUZA PALHETA, ADILSON VIANA SOARES, ANTONIO ROBERTO SOUTO LIMA, LUZENILDA BARROSO NAVES, CLAUDIO MARQUES MAUES, MARIA DO SOCORRO LOUZEIRO DOS SANTOS SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELOS RECORRENTES. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. VALORES RETROATIVOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA HIPÓTESE. ALEGAÇÃO TARDIA DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SOFRERA INTERRUPÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFESO AO JUIZO
AD QUEM
CONHECER DE TAL PONTO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quatro a doze de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Pedro da Silva Monteiro e outros contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4698524, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. VALORES RETROATIVOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA HIPÓTESE. ALEGAÇÃO TARDIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DEFESO AO JUIZO “AD QUEM” CONHECER DE TAL PONTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Preliminar de ausência de fundamentação. Há de se considerar nula a decisão desprovida de fundamentação, e não aquela concisa, mas que exteriorize a motivação do juiz sentenciante. No caso, a se ler o julgado, verifica-se que, para reconhecer a prescrição dos valores cobrados, o magistrado de origem expôs de forma clara os motivos por que o fazia, embasando-se, inclusive, em lições doutrinárias e precedentes jurisprudenciais, de maneira que descabe falar em ausência de fundamentação na espécie.

2. Mérito. Tendo sido os valores retroativos cobrados referentes a períodos relativos a janeiro de 1994 e de outubro de 1995 a março de 2000, e considerando-se que a ação foi ajuizada apenas em 25.02.2011, portanto quase onze anos após a última parcela pleiteada, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2. A tese de que o mandado de segurança impetrado pela ADEPOL/PA em 24.01.2000 teria interrompido a prescrição aludida, não prospera, visto que, em momento algum na sua inicial, os autores fizeram referência a tal
mandamus
. De qualquer modo, tal alegação tardia configura o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso pelo juízo ad quem, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
”

Em suas razões (id. 4932868, págs. 1/14), os recorrentes sustentaram, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Falaram, em síntese, não ter ocorrido a prescrição, os quais, fundamentaram na súmula nº 85 do STJ.

Arrolaram precedente jurisprudencial que entenderam pertinente à tese que expõem.

Pugnaram, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora agravada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 5273144, págs. 1/28), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Pugna, ao final, pelo seu desprovimento do recurso, em razão da prescrição quinquenal do fundo de direito e, por inexistência de
error in procedendo
.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
por Pedro da Silva Monteiro e outros
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente
.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelos agravantes, a irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência, pois, repousando a postulação dos ora agravantes relativamente a valores retroativos, concernentes aos períodos de janeiro de 1994 e de outubro de 1995 a março de 2000, referentes à gratificação de tempo integral, prevista no art. 69, II, da Lei Complementar Estadual n° 22/1994, operou-se em relação a tais verbas a prescrição.

De fato, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto 20.910/32, assim a pretensão dos agravantes sujeitava-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no referido Decreto.

No caso, considerando-se que a última parcela pleiteada pelos recorrentes se refere a março de 2000 e a ação foi ajuizada somente em 25.02.2011, inexiste dúvida acerca da existência de prescrição, no caso, não havendo direito dos agravantes a qualquer restituição.

Sobre a alegação de que estaríamos diante de uma relação de trata sucessivo, no julgado impugnado restou bem pontuado que “o deslinde da controvérsia independe da verificação de que na hipótese analisada existe relação de trato sucessivo, o que atrairia a aplicação da súmula 85 do STJ, pois os valores retroativos cobrados referem-se a períodos relativos a janeiro de 1994 e de outubro de 1995 a março de 2000, sendo a ação ajuizada apenas em 25.02.2011, portanto quase onze anos depois da última parcela pleiteada, de forma que o reconhecimento da prescrição era medida que se impunha”.

Além disso, não há de se falar, na hipótese, de que a impetração de mandado de segurança pela ADEPOL, em 24.01.2000, teria interrompido a prescrição aludida, visto que em momento algum na sua inicial os autores, ora recorrentes, fizeram referência a tal
mandamus
, configurando, assim, o fenômeno da inovação recursal, sendo defeso ao juízo
ad quem
conhecer de tal ponto neste momento, ante a ofensa ao duplo grau de jurisdição.

De qualquer forma, os fundamentos dos recorrentes não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Na questão sob exame, nota-se que, na linha da jurisprudência supra citada, foi aplicado o entendimento pacificado de que é quinquenal o prazo prescricional para a propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1º do Decreto 20.910/32.

Dessa maneira, considerando que a última parcela pleiteada pelos recorrentes se refere a junho de 2000 e a ação foi ajuizada somente em 25.02.2011, mesmo que houvesse a aplicação da súmula 85 do STJ, já haveria transcorrido o lustro prescricional sobre todos os valores cobrados na presente ação de cobrança.

Além disso, há de ser ressaltado que o deslinde da controvérsia independe da verificação de que na hipótese analisada existe relação de trato sucessivo, o que atrairia a aplicação da súmula 85 do STJ, pois os valores retroativos cobrados referem-se a períodos relativos a janeiro de 1994 e de outubro de 1995 a março de 2000, sendo a ação ajuizada apenas em 25.02.2011, portanto quase onze anos depois da última parcela pleiteada, de forma que o reconhecimento da prescrição era medida que se impunha.

Vale afastar ainda a hipótese de que o mandado de segurança impetrado pela ADEPOL/PA em 24.01.2000 teria interrompido a prescrição aludida, visto que, em momento algum na sua inicial, os autores fizeram referência a tal mandamus.

Afora isso, tal alegação tardia configura o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso pelo juízo ad quem, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

Com propriedade, não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir e pedido estranhos ao processo — não decididos, portanto, pela sentença, pois a análise judicial deve ser feita com base no princípio da congruência (ou adstrição) de que trata o art. 141 do CPC/2015.

Isso se diz porque a apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição.”

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/12/2023